Tribunal: STF
Processo: RE 234007
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À CONSTITUIÇÃO.
           I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
                II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional. Acórdão fundamentado.
Inocorrência de ofensa ao art. 93, IX, da C.F.
                III. - Agravo não provido.